Tribunal: STF
Processo: ARE 1469248
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROVIMENTO AO APELO PARA RECONHECER A NULIDADE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS POR MEIO DA MEDIDA DE INFILTRAÇÃO DE AGENTES, REPUTADA ILEGAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, EM FACE DE A DECISÃO NÃO TER CONSIDERADO A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRIBUNAL QUE DEIXOU DE ENFRENTAR A QUESTÃO, POR REPUTAR QUE DEMANDARIA REEXAME DE PROVAS. POSSIBILIDADE DE ESTE SUPERIOR TRIBUNAL, RECONHECENDO A ILEGALIDADE, SANAR O CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HIPÓTESE EM QUE ESTÁ EM JOGO A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DISPOSITIVO LEGAL NO MESMO SENTIDO (ART. 654, § 2º, CPP). ACOLHIMENTO APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. O fato de o Tribunal estadual entender que o pedido de reconhecimento da ilicitude da prova decorrente da infiltração ilegal demandar reexame de provas não impede que esta Corte Superior de Justiça, diante da flagrante e latente ilegalidade, conheça e decida a respeito do pedido formulado pela defesa.



    2. Hipótese em que está em jogo a liberdade de locomoção e existe dispositivo legal expresso (art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal), no sentido de que os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.



    3. O fato de as instâncias ordinárias não terem debatido suficientemente a questão colocada em análise no Superior Tribunal de Justiça torna-se irrelevante quando evidenciado o flagrante constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.



    4. Embargos de declaração acolhidos apenas para fins de esclarecimentos, sem atribuição de efeitos modificativos.” (e-doc. 17)



    2. No recurso extraordinário, o agravante aponta violação aos arts. arts. 5º, incs. LIV e LV, e 144 da Constituição da República.



    3. Afirma ser incontroversa nos autos a ausência de manifestação da Corte estadual acerca das teses lançadas no habeas corpus (nulidade da infiltração de agentes penitenciários), o que impede a sua apreciação, de forma originária, pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que, ao considerar irrelevante o fato de as instâncias ordinárias não terem debatido a questão colocada em análise no STJ, o acórdão recorrido violou os princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Diz ser controversa a existência de coação ilegal. Acrescenta que, ainda que superada a questão prefacial, caso se entenda possível a análise per saltum da matéria, a interpretação do STJ no que tange à expressão “agente de polícia” afronta o disposto no art. 144 da Constituição Federal. Alega que uma interpretação conforme a Constituição Federal autoriza conclusão diversa da adotada pelo STJ, admitindo a infiltração de policiais penais, por integrarem o gênero “agentes de polícia”. Aduz que, no caso, o policial penal infiltrado não chefiou a investigação, pois atuou sob a direção do delegado responsável pelo inquérito, sem usurpar atribuições da Polícia Civil.



    4. O recuso extraordinário foi inadmitido por incidência do Tema RG nº 660/STF e por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 23).



    5. Neste agravo, o agravante pondera inexistir violação reflexa ao texto constitucional, mas sim afronta direta.



    6. Requer o provimento do presente recurso a fim de determinar seja dado seguimento ao recurso extraordinário com seu consequente provimento.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Ao recurso não se deve dar provimento. Na espécie em análise, ao dar provimento ao recurso em habeas corpus interposto pela defesa, o STJ assentou: 



    “A controvérsia colocada no presente recurso ordinário consiste em definir se o mecanismo de investigação, legalizado pela Lei n. 12.850/2013, consistente na infiltração de agentes, adotado, no caso, para apurar a prática de inserção de drogas em estabelecimento penal, poderia ser realizado por pessoa que não faça parte dos quadros da polícia investigativa, como um inspetor penitenciário, contratado por meio de regime celetista, ou seja, que sequer é servidor público efetivo.



    De início, já adianto que não. E passo a elencar os motivos.



    Da atenta análise da decisão que autorizou a infiltração do agente, observa-se que o Magistrado singular faz várias referências ao fato de o agente se tratar de um "inspetor judiciário", sem se atentar para o fato de que ele não é nem preparado para a realização da medida nem agente de polícia (fls. 213/214).



    A própria autoridade policial reconhece que se trataria de um homem de parca instrução, contratado sem concurso público em regime celetista para o exercício de uma função deveras sensível. Nessa condição, ele sequer é dotado do direito de portar armas de fogo. Não se pode, pois, atribuir a ele os mesmos deveres atribuídos a um policial (fl.122).



    É importante reconhecer que a Lei n. 12.850/2013, embora tenha corrigido inúmeras falhas da antiga Lei n. 9.034/1995, que dispunha de meios operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas, dedicou pouco aprofundamento ao mecanismo da infiltração de agentes, tendo apenas afirmado que (grifo nosso):



    Art. 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites. § 1º Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. § 2º Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o art. 1º e se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. § 3º A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 (seis) meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada sua necessidade. § 4º Findo o prazo previsto no § 3º , o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente, que imediatamente cientificará o Ministério Público. § 5º No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes, e o Ministério Público poderá requisitar, a qualquer tempo, relatório da atividade de infiltração.



    No entanto, da simples leitura da transcrição acima, observa-se que a lei é clara ao referir-se ao fato de que a providência deve ser realizada por agentes de polícia, função não exercida pelo agente inserido na infiltração.



    Mostra-se relevante, então, a compreensão de que, ainda que se tratasse de agente de polícia penal – e insisto em deixar claro que não é, pois consta dos autos que o agente cumpria a função de inspetor penitenciário que sequer teria vínculo celetista com o Estado –, não haveria como reconhecer a licitude da investigação realizada, uma vez que a polícia penal não detém atribuição de polícia investigativa.



    Conforme ensina Renato Brasileiro de Lima (grifo nosso):



    (...)



    Acho importante rememorar o recente entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal, cujos fundamentos decorrem de raciocínio que poderia muito bem ser aplicado ao caso dos autos, a respeito das atribuições das guardas municipais.



    Confira-se a ementa do precedente firmado pela Sexta Turma deste Superior Tribunal.



    (...)



    Mudando-se o que precisa ser mudado, esclareça-se que, apesar de a polícia penal encontrar-se no rol dos órgãos incumbidos de garantir a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF), não cabe a esta realizar atribuição própria de polícia investigativa, uma vez que, segundo a Constituição da República, às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais (art. 144, § 5º-A).



    Assim, não vejo como ‘fechar os olhos’ para a gritante mácula e autorizar a permanência dos elementos de informação coletados de forma ilegal, por meio da infiltração efetivada por pessoa que não é agente investigativo, mas, pelo contrário, policial penal não preparado para assumir a responsabilidade e que sequer consta dos quadros de servidores do Estado.



    Da atenta análise dos autos, percebo que várias medidas foram autorizadas para investigar os fatos, como busca e apreensão, interceptação telefônica, etc, a denotar que nem todos os elementos de informação coletados pela medida considerada nula estão contaminados, podendo alguns deles ter sido coletados por meio de fonte independente, daí a impossibilidade de trancamento da investigação e ação penal.



    No entanto, observo que, no que tange à segregação cautelar da recorrente, o Magistrado singular utilizou os elementos nulos para justificar a imposição da medida extrema. Confiram-se (fls. 528/531):



    [...]



    Na espécie, dos elementos até então coligidos, demonstram fortes indícios de autoria e materialidade, a embasar ‘a priori’ a imputação na denúncia.



    A prova de existência do crime está evidenciada pelas declarações colhidas e anexadas ao procedimento inquisitório.



    Narra a peça vestibular que a ré Joyce no início de ano de 2019 manteve um relacionamento amoroso esporádico com Cristiano Ribeiro, inspetor do CDPG, e no dia 30/06/2020 lhe propôs, via WhatsApp, a inserção de drogas na Unidade Prisional em troca de quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).



    Aduz ainda que, abarcado por autorização judicial, Cristiano teria restabelecido contato com Joyce por meio do WhatsApp, sem induzi-la à prática de qualquer crime. Entretanto, por não haver conseguido de outra forma driblar as novas regras voltadas a impedir o ingresso das drogas, o denunciado Rogério teria autorizado a acusada Márcia a negociar diretamente com o inspetor penitenciário visando a inserção de drogas.



    Após as tratativas entre Márcia e Cristiano, novamente Joyce teria entrado em cena, dessa vez transportando as drogas e as inserindo no CDPG, a fim de que pudessem ser entregues ao acusado Gerivan Ferreira Queiroz, o qual faria entrega ao denunciado Rogério para a fomentação do tráfico de drogas intramuros, cuja ação teria sido realizada no dia 10/08/2020.



    Ademais, a acusada Joyce teria efetuado o pagamento ao Cristiano pelo serviço prestado no estacionamento do supermercado Extrabom.



    De acordo com a peça incoativa, a droga inserida no CDPG por Cristiano e a quantia em dinheiro por ele recebida seriam de propriedade de Abel Graciano, substituto de Rogério na organização criminosa, tendo com a prisão de Abel, João Victor Alvarenga Borges assumido a liderança. (fls. 674) Jeferson Felype Ribeiro Molino teria acompanhado Joyce ao Terminal de Vila Velha quando do recebimento das drogas de propriedade de Abel para a inserção na Unidade Prisional dias antes da prática do crime narrado nestes autos, bem como a acompanhado ao CDPG para que as drogas fossem entregues intramuros ao Rogério, por meio de Gerivan.



    No que se refere ao acusado Thiago, depreende-se que em um dos diálogos com a acusada Márcia, ele teria pedido um adiantamento de R$ 5.000,00. Ora, de acordo com a peça incoativa, Thiago teria participado da organização criminosa capitaneada por Rogério inserindo drogas na unidade prisional enquanto este esteve custodiado no CDPV II.



    A materialidade está comprovada por meio do depoimento prestado pelo inspetor penitenciário Cristiano (fis.52/63, 165/172; 238/293 e 318/321); mensagens materializadas por meio do WhatsApp legalmente produzidas; fotografias obtidas por meio de câmeras de videomonitoramento (fls. 682/693); auto de apreensão e auto de constatação de substância entorpecente (fls. 117/18), cujas provas, a meu ver, comprovam indícios quanto à participação da acusada com o crime apurado nos autos do Inquérito Policial.



    Com relação relação ao periculum in mora corresponde esse aos fundamentos da prisão preventiva e também estão previstos no art. 312 do CPP, os quais são:



    Garantia da ordem pública; ou



    Conveniência da Instrução Criminal; ou



    Assegurar a aplicação da Lei Penal; ou



    Garantia da Ordem Econômica (lei n° 884/94)



    E, estando presente um deles, é suficiente para com os pressupostos e condição admissibilidade autorizar o decreto de prisão preventiva.



    No caso em análise, a segregação cautelar se faz convinhável como medida de garantia da ordem pública, bem como para a conveniência da instrução criminal.



    O relatório conclusivo do Inquérito Policial trouxe a lume que ‘quando legitimamente contrariada pela ação estatal legitima MÁRCIA BORLINI MARIM SANCHES recorria (e ainda recorre) à Ordem dos Advogados do Brasil.



    Quando contrariada. em seu submundo, o do crime, MÁRCIA BORLINI MARIM SANCHES recorre à Organização criminosa que compõe’, cuja acusada já chegou a dizer que ‘uma pessoa foi assassinada por 'falar bosta' com ela se engrandecendo’ da posição que tem junto à organização criminosa (fls. 672), bem como chegou a se referir ao ROGÉRIO e seus comparsas como ‘meus bandidos’ (fls. 765).



    Outrossim, quando do cumprimento do mandado de prisão, orientou seu ex marido, por meio de seu advogado, que retirasse um revólver do apartamento que havia residido em Jardim Camburi (fis. 769), objetivando a frustração quanto à produção de provas.



    Cumpre esclarecer que a VadeMecum III , FORAM VIOLADOS A PARTIR DA CONSTATAÇÃO QUE ADVOGADOS TIVERAM INDEVIDAMENTE/ILEGALMENTE ACESSO AO CONTEÚDO SIGILOSO CONSTANTES NAS REFERIDAS MEDIDAS CAUTELARES, tudo isso visando a paralisação das investigações em curso.



    [...]



    Dessa forma, verifica-se que soltos, os acusados poderão tentar destruir provas e executar testemunhas ou rivais. Diante do exposto, além de presente um dos requisitos esculpidos no artigo 313 do CPP, a prisão preventiva se faz necessário para assegurar a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.



    [...]



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso em habeas corpus para, reconhecendo a nulidade dos elementos de informação que levaram à investigação realizada contra a recorrente, revogar sua segregação cautelar e determinar a anulação de todos os elementos de informação coletados por meio da infiltração de agente, autorizada na decisão de fls. 213/214, bem como dos contaminados pela ilegalidade, a serem identificados pelo Juízo de primeiro grau, que deverá, também, verificar se, com a extração dos elementos, subsistem elementos para justificar a manu tenção da ação penal e da segregação dos corréus.” (e-doc. 13, p. 6-12)



    8. Ao julgar os embargos de declaração, ressaltou:



    “Os presentes embargos comportam acolhimento apenas para fins de esclarecimentos, sem atribuição de efeitos modificativos.



    É que o fato de o Tribunal estadual entender que o pedido de reconhecimento da ilicitude da prova decorrente da infiltração ilegal demandar reexame de provas não impede que esta Corte Superior de Justiça, diante da flagrante e latente ilegalidade, conheça e decida a respeito do pedido formulado pela defesa. Principalmente quando se está em jogo a liberdade de locomoção.



    E, em especial, quando existe dispositivo legal expresso (art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal), no sentido de que os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.



    Assim, o fato de as instâncias ordinárias não terem debatido suficientemente a questão colocada em análise no Superior Tribunal de Justiça é irrelevante quando evidenciado o flagrante constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.” (e-doc. 17, p. 5)



    9. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual admite a concessão de habeas corpus de ofício, mesmo diante de óbices processuais, quando verificada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada. Nesse sentido as seguintes decisões: HC nº 200.901/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/05/2021, p. 01/06/2021; HC nº 177.480/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 12/11/2019, p. 20/11/2019; Rcl nº 25.560/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27/04/2017, p. 02/05/2017.



    10. Ressalto que, divergir do entendimento firmado pelo STJ quanto à existência ou não de flagrante ilegalidade, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de normas de índole infraconstitucional, providências incompatíveis com a via estreita do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PERDÃO JUDICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu inexistir repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, veja-se o AI 747.522-RG (Tema 183), julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso (Plenário Virtual). 3. Tal como consta no parecer ministerial, ‘o pleito relativo à concessão de habeas corpus de ofício afigura-se totalmente inviável uma vez que o caso não revela qualquer vício ou ilegalidade flagrante a sanar’. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.290.646-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos)



    “EXECUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes nos autos, além da apreciação da matéria infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, diante do óbice da Súmula 279 desta Corte e da ofensa reflexa ao texto constitucional. 2. A concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, pressupõe manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, inexistente no caso concreto. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE 1567514-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 27/10/2025, p. 06/11/2025; grifos nossos)



    11. Além disso, conforme ressaltado pelo STJ, o Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. No caso, a tese defensiva depende da interpretação do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



    12. Por outro lado, para divergir da análise empreendida pelo STJ, acolhendo a tese de que uma interpretação conforme a Constituição Federal autoriza a infiltração de policiais penais, por integrarem o gênero “agentes de polícia”, também seria necessário proceder a uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 12.850 de 2013), o que, repito, se mostra inviável na via extraordinária.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator